Tribunal: TJPA
Processo: 0009023-68.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________
PROCESSO Nº 0009023-68.2012.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE
:
WALTON JHON SALES DOS SANTOS
ADVOGADO (A): DR. ARQUISE JOSÉ DE MELO (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. CABIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA BASE. READEQUAÇÃO DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA ELEVADA. 3.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) multa, sob o regime inicial semiaberto, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Walton Jhon Sales dos Santos,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 96/101, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto
.

Consta na peça acusatória que no dia
25/08/2012, o apelante foi preso haja vista portar vários tabletes pequenos contendo em seu interior substância entorpecente, vulgo ¿maconha¿. O apelante estava em uma motocicleta Factor 125, vermelha, em nome de Varney Castro Miranda.

O apelante estava nervoso e ao avistar a guarnição policial tentou se esconder e perdeu a direção quase colidindo com outro veículo. Em sua oitiva, confessou que estava levando a droga para ser vendida, que estava envolvido com o tráfico de entorpecentes havia dois meses, com o intuito de complementar sua renda.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual, à fl. 80.

Consta no processo, à fl. 24,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 77/2012
, que constatou o peso líquido de
355,400g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e quatrocentos miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente por
¿Maconha¿.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, às fls. 111/119, requer a absolvição por insuficiência de provas; redução da pena base para o mínimo legal por fundamentação inadequada da circunstância judicial referente à conduta social; e a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 120/124, analisando as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 134/139, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa para que seja redimensionar a pena base no mínimo legal.

É o Relatório.
Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Walton Jhon Sales dos Santos pleiteia sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação.

De acordo com a denúncia no dia 25/08/2012, o apelante foi preso haja vista portar vários tabletes pequenos contendo em seu interior substância entorpecente, vulgo ¿maconha¿. O apelante estava em uma motocicleta Factor 125, vermelha, em nome de Varney Castro Miranda.

Compulsando os autos verificou-se que a autoria delitiva restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestado tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado na posse de Walton.

A testemunha
MICHEL HENRIQUE BARRETO CRUZ
, policial militar, relata que viu o acusado sozinho, em uma motocicleta, momento em que decidiu revistá-lo. Durante a revista do acusado, relata que foi encontrada a droga, guardada uma parte em uma sacola e outra parte, na calça do acusado. Aduziu, que não conhecia o acusado de outras ocorrências, não tendo conhecimento se possuia alguma investigaçao referente ao acusado. Concluindo que o acusado afirmou estar levando as drogas para outra pessoa, na qual não sabia dizer quem era, pois estava trabalhando apenas como moto táxi.

A testemunha
RONY LIMA DE AVIZ
, policial militar, declara que n¿
o recorda dos fatos.

A testemunha
ARLYSON REIS DIAS
, policial militar, relata que estava na diligência, porém, não recorda muito sobre os fatos, informando que estava em ronda pelo bairro do Maguari, quando avistou o acusado, decidindo junto com os outros policiais, revistá-lo, pelo fato de ele ter ficado nervoso com a presença da polícia. Afirma que não recorda qual policial realizou a revista no acusado, recordando apenas que foram encontradas substâncias em posse do acusado, não sabendo dizer nada quanto a quantidade de entorpecentes.

Em seu interrogatório, o acusado
WALTON JHON SALES DOS SANTOS negou a autoria do delito
, relatando que tinha alugado a motocicleta em que foi encontrado há três dias para trabalhar como mototáxi e, que no momento em que foi abordado, estava levando uma passageira para a Cidade Nova, sabendo que esta levava um tablete de maconha em uma bolsa para fazer uma entrega. Afirmou ainda que iria receber R$ 100,00 (cem reais) pela corrida. O acusado relata que os policiais acharam entorpecentes dentro da bolsa e na calça da passageira, achando também a quantia de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), alegando que a mencionada passageira não foi apresentada porque fechou acordo de suborno com os policiais.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO
. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe.(Processo APR 10693130005640001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel.
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA
. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

A materialidade delitiva também encontra-se comprovada nos autos, à fl. 24, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 77/2012
, que constatou o peso líquido de
355,400g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e quatrocentos miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente por
¿Maconha¿.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, redução da pena base para o mínimo legal por fundamentação inadequada da circunstância judicial referente à conduta social.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls.100/101, que ao recorrente foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, considerando a natureza e quantidade da substância, bem como a conduta social do agente.

Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

Analisando essa circunstância, no que tange a
conduta social,
entendo ser desfavorável ao réu, em razão da demonstração de que é individuo conhecido pela prática de crimes desta natureza, de maneira que se dedica ao crime como meio de sobrevivência, de maneira que deve permanecer tal circunstância como desfavorável.

Porém, entendo que deva ser feito uma readequação, posto que considero um pouco desproporcional a quantidade de pena elevada, pelo fato do tipo de droga (maconha) e pela quantidade (355 g), razão pela qual redimensiono a pena base para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não reconheceu causas atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição.

O apelante requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de forma cumulativa, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso.

Ocorre que o apelante apesar de primário e não possui bons antecedentes, posto já possuir condenação por crime da mesma natureza (Proc. Nº 0000961-61.2015.8.14.0094) pelo que incabível o reconhecimento da forma privilegiada do crime de tráfico de drogas, já que não preenche todos os requisitos legais, nos levando a entender que o mesmo não seria traficante eventual, mas habitual, o que justifica a não aplicação do redutor acima mencionado.

Assim, na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o semiaberto, conforme o estabelecido na sentença.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Walton Jhon Sales dos Santos e lhe dou parcial provimento
, para reduzir a pena base, tornando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) multa
, sob o regime inicial semiaberto.

É o voto.
Belém (PA), 17 de dezembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.